Tribunal: STF
Processo: HC 258978
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrando em favor de Wesllen Evandro Marques Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que não conheceu dos embargos de declaração na apelação nº 7000882-78.2022.7.00.0000, Relator o Ministro Celso Luiz Nazareth.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 240, caput, do Código Penal Militar (furto).



    Neste writ, o impetrante sustenta a nulidade do acórdão do Superior Tribunal Militar que não conheceu os embargos de declaração opostos pela defesa, apesar de tratarem de questão de ordem pública, a qual poderia, inclusive, ter sido examinada de ofício.



    Desse modo, requer, ao final: 



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, ao que pugna pela cassação e anulação do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração Criminal nº 7000605-91.2024.7.00.0000, do Superior Tribunal Militar, bem como, por consequência, do Acórdão da Apelação Criminal nº 7000882-78.2022.7.00.0000, para que seja reconhecida a omissão quanto ao requerimento de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a presente causa, por se tratar de matéria dissociada do interesse e da ordem administrativa militar, determinando-se, no consequente, que seja submetido a apreciação do colegiado da Corte castrense com o devido julgamento; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, em razão de que a omissão quanto ao requerimento de incompetência da Justiça Militar da União e, depois, o ‘não conhecimento’ dos Embargos de Declaração além de ferir o ‘devido processo penal legal/constitucional’ imbrica, diretamente, em cerceamento de defesa; 



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se:



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado (e-doc.4, p.19-20):  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEALDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão recorrido, nos termos do art. 542 do CPPM. 



    2. A alegada incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o crime de furto militar (art. 240 do CPM) não foi arguida em momento oportuno, nas razões de Apelação. A apresentação de novas teses em fases posteriores deve ser rejeitada, pois fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório.



    3. Restou devidamente demonstrado que o fato criminoso ocorreu dentro de Organização Militar (OM), caracterizando-se como crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, sendo competente a JMU para seu processamento e julgamento. 



    4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração acolhida. Decisão por unanimidade.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que não conheceu dos embargos de declaração na apelação (e-doc.4, p.23-25):



    “Como se sabe, o recurso de Embargos de Declaração encontra previsão no art. 542 do CPPM, tendo por finalidade o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão. 



    Em que pese incontroversa a competência da JMU para processar e julgar o presente feito, a suposta incompetência não foi alegada em sede de ação penal militar nº 7000031- 28.2022.7.03.0203/RS e, tampouco, nas razões de recurso da AP nº 7000882- 78.2022.7.00.0000. 



    Ao contrário, foi suscitada, de forma extemporânea, após a publicação da pauta de julgamento, por meio de petição intitulada “MANIFESTAÇÃO”, razão pela qual não foi considerada no Acórdão recorrido, que traduz, de forma clara e objetiva, o julgamento do Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de direito constantes das razões recursais (AP, Evento 27). 



    Deve ser observado que, mesmo as nulidades absolutas, devem ser suscitadas em momento oportuno, ou seja, nas razões recursais, sob pena de sujeitar-se à preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades. Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Agravo improvido. (STF - RHC 235029 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06- 09-2024 PUBLIC 09-09-2024) (Grifos nossos)



    Nesse sentido, merece transcrição as palavras do Ministro GILMAR MENDES no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 239.413:



    “2. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 3. A defesa não tem o direito de suscitar teses ou nulidades quando bem entender.”



    As partes não podem apresentar novas teses em petições extemporâneas ou em memoriais que não tenham sido devidamente arguidas nas razões iniciais de Apelação, por configurar inovação recursal. 



    A apresentação de novas teses em fases posteriores configura inovação recursal e deve ser rejeitada, pois fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ademais, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu da tese defensiva nos embargos de declaração na apelação. 



    Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Por fim, ainda que superado o referido óbice, se o Superior Tribunal Militar concluiu estar “demonstrado que o fato criminoso ocorreu dentro de Organização Militar (OM), caracterizando-se como crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM” (e-doc. 4, p. 25), para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



(...)



5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



(...) 



8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 255.654-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 6/6/2025) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL AJUIZADA CONTRA O AGRAVANTE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM A CONTRARIEDADE A BEM JURÍDICO DE INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 253.226-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2025) (grifei)



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO ELEITORAL. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual pretendido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes imputados aos agravantes. 2. A defesa sustenta a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo considerado incompetente, desde o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento dos crimes em questão deveria ser deslocada para a Justiça Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns. 5. No caso concreto, o STJ consignou a ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e o eventual uso destas para fins eleitorais. 6. Mostra-se inviável o revolvimento de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Ausentes indícios mínimos de prática de crime eleitoral, permanece a competência da Justiça comum para o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (RHC 243.453-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/2/2025) (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente